Tribunal: TJSP
Processo: 1500252-25.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Apelação. Crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Diminuição da pena. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Modificação do regime inicial para o aberto. Impossibilidade. Não provimento ao recurso.